Tribunal: STF
Processo: HC 256755
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 963.741/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, às penas de 55 (cinquenta e cinco) anos, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 5.175 (cinco mil cento e setenta e cinco) dias-multa, como incurso no artigo 2º, §§ 2º e 3º da Lei n. 12.850/2013; e uma vez no artigo 35 e seis vezes no artigo 33, caput, na forma do artigo 40, VI, estes da Lei n. 11.343/2006; tudo em concurso material. 



    Neste writ, a defesa sustenta que deve ser revista a dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, a fim de ser reconhecida a continuidade delitiva.



    Ao final, requer-se:



    “seja concedida ordem de “Habeas Corpus” de ofício, para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas, com o consequente redimensionamento da pena nos termos do art. 71 do Código Penal, por medida de justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade. 



    3. A questão também envolve a possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal e a análise de matéria não apreciada na instância de origem. 



III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental não foi conhecido por ser mera reiteração de argumentos, sem impugnação específica da decisão agravada, conforme Súmula n. 182 do STJ. 



    5. A jurisprudência desta Corte não admite habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, nem análise de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido.”



    Com efeito, a decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



     



    Ademais, as instâncias antecedentes não apreciaram a questão suscitada nesta impetração.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Anoto, ainda, que pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente